Tribunal: TJPA
Processo: 0821896-79.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821896-79.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, EDUARDO BARROS VIRGOLINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0821896-79.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, EDUARDO BARROS VIRGOLINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE MARIO DA COSTA SILVA - PA8232-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE MARIO DA COSTA SILVA - PA8232-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A, BERNARDO BUOSI - SP227541-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. PETIÇÃO RECURSAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CVM AR Condicionado e Comércio Ltda. e outros contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível interposta em face de sentença proferida em Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, negou provimento à apelação e manteve incólume a sentença de procedência. Os agravantes sustentaram nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, bem como cerceamento de defesa e necessidade de revisão contratual, com realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: determinar se houve violação ao princípio da colegialidade e nulidade da decisão monocrática; analisar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; verificar a possibilidade de revisão contratual diante da ausência de indicação específica das cláusulas tidas como abusivas e da quantificação do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está amparada no art. 932, IV, b, do CPC, sendo legítima quando contrária a entendimento consolidado em jurisprudência dos tribunais superiores, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade ou nulidade processual.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil não prospera quando não demonstrado impedimento ao acesso aos extratos bancários, tampouco apresentada qualquer solicitação formal nesse sentido, e considerando que o juiz possui discricionariedade para indeferir provas que reputar desnecessárias, conforme art. 370, § 1º, do CPC.

Não se admite a revisão contratual quando a parte interessada não individualiza as cláusulas que entende abusivas, nem apresenta valores incontroversos, conforme exigência do art. 330, § 2º, do CPC, sendo incabível o exame de ofício da abusividade em contratos bancários, à luz da Súmula 381 do STJ.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao considerar inadmissíveis pleitos revisionais com fundamentação genérica e ausência de elementos concretos para análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento à apelação quando em conformidade com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida diante da suficiência da prova documental constante nos autos e da ausência de diligência da parte em obter documentos disponíveis.

É incabível o pedido de revisão contratual sem a devida individualização das cláusulas tidas como abusivas e sem a apresentação de valor incontroverso, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 330, § 2º; 370, § 1º; 932, IV, b; 1.021. STJ, Súmula 381.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2015; STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1014836-86.2022.8.26.0002, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 31.01.2024; TJ-PR, AI 0004868-63.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 06.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de ____, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA. e outros contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível interposta em face de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S/A, negou provimento à apelação da parte ora agravante, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

A decisão agravada (ID 16957460) negou provimento à apelação sob o fundamento de que as razões recursais apresentadas pelos apelantes eram genéricas, não indicando cláusulas específicas reputadas como abusivas e tampouco os valores que entenderiam devidos para liquidação do débito, o que inviabilizaria a análise do mérito recursal.

Irresignados, os agravantes opuseram Agravo Interno (ID 17456662), alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade e vedação da atuação monocrática do relator, com base no art. 1.021 do CPC e no art. 291 do Regimento Interno do TJPA. Sustentaram, ainda, que a decisão agravada deixou de analisar a necessidade de perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos, bem como o suposto caráter abusivo de cláusulas contratuais que ensejariam revisão judicial. Argumentaram também que a decisão monocrática seria nula por não observar os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, requereram a reforma da decisão monocrática para que fosse dado provimento à apelação, com acolhimento das teses revisionais e realização de perícia contábil.

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno sustentando que o recurso seria inadmissível, por carecer de fundamentação concreta e buscar apenas rediscutir matéria já apreciada sob fundamentos genéricos, além de reiterar pedido já rejeitado, o que configuraria nítida tentativa de protelação do feito. Destacou, ainda, que a decisão agravada se coaduna com a jurisprudência pátria, especialmente com o REsp nº 1.846.765/PA do STJ, e defendeu o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu improvimento.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 17459679.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 16957460).

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste na análise da possibilidade de reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação que pretendia reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que julgou procedente o pedido na ação monitória ajuizada pela parte autora, ora agravada.

De início, importa dizer que o art. 932, IV, b, do CPC permite ao relator negar provimento, em julgamento monocrático, a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. A decisão ora impugnada foi devidamente fundamentada, não cabendo guarida a alegação de nulidade por afronta ao princípio da colegialidade.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, como explanado na decisão anterior, não restou comprovada a alegação da parte agravante.

A parte recorrente sustenta que teve cerceado o seu direito de defesa sob o argumento de que não teria tido acesso, por meio eletrônico, aos extratos bancários necessários à sua manifestação nos autos.

Contudo, referida alegação não se sustenta. Não há nos autos qualquer documento que comprove eventual impedimento técnico ao acesso via internet. E ainda que se presumisse tal dificuldade, é de se observar que a parte embargante poderia ter buscado diretamente a agência bancária para solicitar os documentos desejados ou até mesmo formalizar pedido administrativo para obtenção dos extratos físicos.

Ressalto que inexiste qualquer reclamação formal, junto à instituição financeira ou aos órgãos de proteção ao consumidor, que demonstre tentativa da parte de solucionar o impasse alegado.

Por fim, friso que o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, possui discricionariedade para avaliar a suficiência do conjunto probatório constante dos autos para o deslinde da controvérsia, sendo-lhe facultado indeferir diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias, conforme autoriza o art. 370, §1º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO . SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Quanto à revisão do contrato, sustenta a parte agravante que o instrumento contratual em análise conteria cláusulas excessivamente onerosas, as quais obstariam o cumprimento da obrigação assumida, resultando na impossibilidade de adimplemento do débito exigido pela instituição financeira recorrida.

No entanto, constato que referida alegação não foi devidamente individualizada, pois não foram indicadas, de maneira clara e específica, as disposições contratuais reputadas como abusivas, tampouco foram apresentados elementos que demonstrassem, ainda que minimamente, os valores que a apelante entende como legítimos para fins de quitação da dívida originalmente contratada.

Tem-se, portanto, uma impugnação genérica, desacompanhada de fundamentos fáticos concretos, o que obsta a atuação jurisdicional voltada à revisão contratual.

Tal posicionamento encontra respaldo na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Além disso, o art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Não obstante essa exigência legal, a parte agravante não apresentou memorial de cálculo ou demonstração de quantia tida como incontroversa, limitando-se a requerer a realização de perícia contábil com base em argumentação genérica, dissociada de elementos objetivos extraídos do contrato ou dos extratos bancários.

A jurisprudência nacional tem reiteradamente rechaçado pedidos revisionais baseados em argumentos genéricos sem correlação com as cláusulas contratuais efetivamente pactuadas.

Colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO . AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. Ação revisional veiculada por petição inicial genérica. Alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e capitalização de juros. Ausência de indicação precisa das operações e cláusulas impugnadas . O autor narrou ser titular de conta corrente junto ao banco réu com o ajuste de diversos produtos e serviços, inclusive cheque especial. Cabia à parte instruir o processo com as provas que ela própria poderia produzir, até porque pela narrativa contida no na inicial e no recurso, o autor teve acesso a documentos e contratos. Além de uma fundamentação completamente condicional e genérica, o autor não produziu prova mínima de suas alegações. Petição inicial que tangenciou a inépcia . Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DOS CONTRATOS PRETENDIDOS . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É incabível o pedido de exibição incidental de documentos, quando a parte deixar de demonstrar, de maneira clara e específica, relação com o direito material pretendido. 2 . Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-PR 0004868-63.2024.8 .16.0000 Marechal Cândido Rondon, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 06/04/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Assim, a ausência de indicação das cláusulas que entende abusivas, bem como do valor que entende devido, impede a análise judicial acerca de suposta abusividade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o agravo interno interposto, razão pela qual mantenho integralmente a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025